Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-35.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005408-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CEZAR RODRIGUES DO CARMO - CPF: 710.818.111-88 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O MANDADO DE BUSCA E APREENS
ÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.

PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES
.
RESIDÊNCIA QUE ERA CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS.
2. AVENTADA AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO
.
VIA ELEITA INADEQUADA
. 3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA AUTORIZAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA.
4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Não se reconhece o pedido de nulidade da decisão que deferiu
medida de
medida de busca e

apreensão na residência do paciente, pois os fundament
os adotados
pelo
juízo r
evelam-se idôneos,
estando em consonância com o artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal
.

2.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

3.
O ato coator apresenta fundamentos suficientes para
consolidar a necessidade do deferimento do mandado de busca e apreensão,
atendendo o requisito de que trata o art. 315 do
Código de Processo Penal
e art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiando-se, o juízo,
na substanciosa investigação realizada pela autoridade policial.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Alberto Koch em favor de
Cezar Rodrigues do Carmo Quintanilha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15 de fevereiro de 2024, tendo
a
sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada
no
AuPrFl

1001967-23.2024.8.11.0040
, em razão da suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

Sustenta, o impetrante, que o juízo de primeiro grau determinou
a expedição de mandado de busca e apreensão e o afastamento do sigilo telemático
do paciente em decisão desfundamentada, eis que
não demonstrou a
“
a impossibilidade da colheita de provas por outros meios menos invasivos
”
, além de não ter demonstrado a necessidade de tais medidas.

Aduz que
“
está configurada a ausência de individualização das medidas de apreensão que foram cumpridas no endereço do ora Paciente e demais 09 investigados
”
.

Afirma que o mandado de busca e apreensão foi deferido indistintamente para todos os investigados sem pormenorizar a situação de cada um, situação que, no seu entendimento caracteriza
fishing

expedition
e, por isso, a prova, deve ser declarada nula e extraída dos autos.

Assevera que nos autos principais não havia justa causa e indícios de autoria e materialidade para o deferimento da busca e apreensão tampouco da quebra do sigilo dos dados telemáticos
do paciente
.

Consigna que o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, pois
tem residência fixa, ocupação lícita, filha menor de idade, e não conhece os demais investigados.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a suspensão das diligências investigativas realizadas no Inquérito Policial n.
97.4.2024.1997
, que subsidiou o deferimento da busca e apreensão e afastamento do sigilo telemático. E, no mérito, a anulação da decisão que determinou
“
a busca e apreensão domiciliar e a extração de dados do aparelho celular apreendido em posse do Paciente, bem como declarar
ilicito
todo o material daí advindo
”
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
205235167
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
205932030
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 199788152, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, impende-se registrar que, no caso em comento, o impetrado deferiu o pedido formulado pela autoridade policial do Município de
Sorriso
/
MT para a realização de busca domiciliar e quebra de sigilo de dados
de
celulares e outros equipamentos que pudessem ser apreendidos em posse do paciente, fundamentando
a
decisão com base nos seguintes argumentos:

DA BUSCA E APREENSÃO

Em análise às peças que instruem o pedido, notadamente as investigações realizadas neste município, constato fortes elementos informativos que indicam que os locais em questão estão servindo para comercializar grandes quantidades de drogas, inclusive sendo ponto para subsidiar as práticas criminosas dos investigados, notadamente para preparar/guardar/vender essas drogas e outros objetos utilizadas em diversos delitos.

As informações que subsidiam os presentes pedidos foram extraídas dos relatórios de investigação que se encontram no bojo dos autos de INQUÉRITO POLICIAL Nº 97.4.2024.1997 (I.P. 53/2024), sendo que as investigações demonstraram diversos pontos característicos de venda de drogas na área urbana deste município.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pela Autoridade Policial encontra guarida no art. 240 e seguintes, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

CPP. Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1
o .Proceder
-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: (...)d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; (...) h) colher qualquer elemento de convicção; §2o-Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b, a, f, e letra h do parágrafo anterior.

Pois bem, o pedido de busca domiciliar é medida cautelar de diligências que incumbe precipuamente à polícia civil, que é a polícia judiciária por disposição constitucional, nos termos do disposto no artigo 144, § 4º da Constituição Federal.

Diante do noticiado e dos elementos colhidos, verifico que a busca domiciliar é medida que se impõe, já que fundadas razões autorizam seu deferimento, precipuamente para apreender drogas e objetos utilizados na prática dos crimes investigados ou destinados a fim delituosos.

A propósito, pelo procedimento investigatório, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação no referido evento criminoso, mormente quando analisado os elementos informativos produzidos ao longo da investigação.

Ante o exposto, DECIDO:

1 – Em consonância com o parecer ministerial, acolho a representação apresentada pela Autoridade Policial, com fundamento no artigo 240, §1°, alíneas “e” e “h”, do CPP, e
DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
a ser realizada nas seguintes residências, para o fim de: i)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos;
ii
) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
iii
) colher qualquer elemento de convicção, bem como apreender os objetos descobertos no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

a – Rua Guilherme
Battaglini
, Quadra 07, Lote 07, Bairro Santa Clara, na cidade de Sorriso/MT.

b – Rua 7 de Setembro, Quadra 11, Lote 13, Bairro Mario
Raiter
, na cidade de Sorriso/MT.

c - Rua São Caetano, número 1919, Bairro São José, Sorriso/MT.

d - Rua Santa Inês, casa 03, quadra 05, Bairro Residencial Santa Maria, Sorriso/MT.

e - Rua Mato Grosso, quitinete ao lado da casa 339, Bairro Jardim Amazônia, Sorriso/MT.

f - Beco São Barnabé, nº145, Bairro São Mateus, Sorriso/MT.

g - Rua Santa Rosa, nº14, último quarto Lado direito, Bairro São Domingos, Sorriso/MT.

h - Rua São Roque, esquina com a São Gabriel, nº2228, Bairro São José II, Sorriso/MT.

2 - A medida deverá ser executada de dia, salvo se os moradores consentirem que se realize à noite e, antes de adentrarem na casa, os executores mostrarão e lerão os mandados aos moradores, ou a quem os represente, intimando-os, em seguida, a abrirem a porta (CPP, art. 245).

4 - Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada (CPP, § 2º, art. 245). Caso os moradores impeçam a execução do ato, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, objetivando o cumprimento do mandado (CPP, § 3º, art. 245).

5 - Por se tratar de casa habitada, a busca deverá ser feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência (CPP, art. 248). Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais (CPP, § 7º, art. 245).

6 - Não sendo encontrados os objetos procurados, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca (CPP, art. 247).

7 – Em sendo necessário, VALERÁ ESSA DECISÃO COMO MANDADO DE BUSCA E APREEENSÃO DOMICILIAR.

DA QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS e SIGILO TELEMÁTICO

O sigilo dos dados, protegido constitucionalmente pelo art. 5, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, pode ser superado desde que, à luz das circunstâncias fáticas, a medida revele-se ADEQUADA, NECESSÁRIA e PROPORCIONAL.

Dito d’outra forma, temos que o [in]deferimento da medida colimada deve se pautar por juízo de ponderação entre os interesses envoltos, quais sejam, a inviolabilidade do sigilo dos dados cadastrais e telefônicos e a efetividade da persecução penal, que abarca o direito da coletividade em ver o responsável pelo cometimento de delitos devidamente punidos, máxime em casos que está a reprimir que é grave (tráfico de drogas e organização criminosa) - como é o caso dos autos.

Portanto, diante desta perspectiva estrutural em que restou evidenciada a necessidade concreta de adoção da medida de quebra de sigilo de dados telefônicos, pautada na extrema dificuldade de se apurar, estreme de quaisquer dúvidas, as autorias e demais envolvimentos nas infrações penais e como forma de amealhar outros elementos de convicção tendentes a elucidar o caso, entendo que a procedência do pedido, nos moldes em que foi formulado, é medida que se impõe.

Atendendo as diretrizes da cadeia de custódia, prevista no art. 158-A e seguintes do CPP,
DETERMINO A QUEBRA DOS DADOS TELEFÔNICOS e SIGILO TELEMÁTICO
dos investigados Alisson Monteiro da Silva, Marcos Vinicius dos Anjos, Sérgio
Bertiel
, Fernanda de Macedo Soares,
Evelin
Lorraine
Desordi
Nunes, “Fábio de Tal”, Pedrosa Tertuliano Nunes, “Max Pitbull” e César Rodrigues do Carmo Quintanilha.

Por oportuno,
DETERMINO
ainda que, em posse dos aparelhos eletrônicos, poderá a Autoridade Policial realizar consulta em todos os arquivos relacionados a tais objetos, inclusive mensagens de texto, arquivos do aplicativo “
whatsapp
”, agenda de contados, relação de chamadas recebidas e efetuadas, acesso a galeria de fotos, vídeos e todo tipo de mídia, sem embargo de futuras e especificas representações judiciais.

PROMOVAM com as intimações necessárias para a realização e/ou remessa para a respectiva perícia
e também
para as operadoras.

DA CONCLUSÃO

Transitada em julgado esta decisão, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas baixas de estilo, consoante CNGC/TJMT.

(Trechos da decisão vista no ID 138759567, dos autos do pedido de busca e apreensão n. 1000542-58.2024.8.11.0040).
Destaques no original

Ressai
destes
autos
que o
referido mandado de busca e apreensão
foi expedido
pela autoridade acoimada coatora porque, em tese,
o paciente
teria praticado o crime de tráfico de drogas, no entanto, durante o cumprimento
da ordem judicial
, a autoridade policial logrou êxito em encontrar na residência
dele
uma arma de fogo (
pistola Marca Taurus,
c
alibre 9MM,
m
odelo TH9, com dois carregadores e 27 munições calibre 9
milímetros), motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Por outro lado, o
bserva-se

que a decisão
acima transcrita
atende o
s
requisito
s
de que trata o art. 315 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e
o
art. 93,

IX, da Constituição Federal, apoiando-se, o juízo,
nas investigações
anteriores
realizadas pela autoridade policial
,
acostadas
no
s

autos
do processo
originário
,

apontando os fatores concretos
nos quais
se base
ou
o

citado édito judicial,
como por exemplo a residência do paciente tratar-se de local em que era conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Na mesma toada, os
fundamentos adotados pela decisão impugnada revelam-se idôneos e amparados pelo disposto no

art
.
240, §1º, do Código de Processo Penal
, assim redigidos
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
º Proceder
-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

Como pode ser visto,
o deferimento da busca e apreensão está lastreado na demonstração de que a medida era imprescindível para a elucidação dos fatos, porquanto as diligências de campo realizadas não alcançaram êxito por se tratar de tráfico supostamente realizado no interior
da residência que era conhecida como ponto de venda de entorpecentes
.

Além disso, c
omo se extrai do
referido

decisum
, a fundamentação está
escorreita, pois há elementos concretos mais do que suficientes para o deferimento
da
s
diligências
, malgrado o impetrante sustente que a decisão se encontra desfundamentada pois
não demonstrou
“a presença de indícios de autoria e da materialidade, a imprescindibilidade da medida”
.

A propósito
, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Aliás, este Tribunal de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio, conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim,
havendo indícios, ainda que mínimos
, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas
corpus
.

[...]
(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.9.2021 e publicado no DJE de 9.9.2021)
Destacamos

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no crime que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a busca e apreensão e a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos.

Ainda nessa linha intelectiva,
impõe-se registr
ar

que
juízo de primeiro grau

fez
expressa referência
à dificuldade de se apurar a estrutura da suposta organização criminosa e, por essas razões, deferiu além da busca e apreensão, a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos.

Como é sabido o
sigilo das comunicações telefônicas, protegido pelo artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, é absoluto, somente podendo ser violado, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, conforme regulamentação da Lei
n.
9.296/96.

No entanto
,
não é o caso
destes
autos, porquanto
a interceptação das comunicações telefônicas não pretende tomar conhecimento do conteúdo de ligações ou mensagens telefônicas de terceiros, mas, tão somente, o fornecimento das informações sobre
o
próprio terminal telefônico
do paciente.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS IMPUTANDO A PRÁTICA DE ILÍCITOS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES PARA A APURAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. 1. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal. Precedentes. 2. No caso dos autos, após receber as notícias anônimas acerca do grupo formado pelos recorrentes e seus familiares para a prática de diversos crimes na cidade de Paraty/RJ, tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público tiveram a necessária cautela de efetuar diligências preliminares, consistentes na averiguação da veracidade das informações por meio de buscas em bancos de dados e colheita de testemunhos, tendo o órgão ministerial, após a análise dos elementos de convicção reunidos, representado pela quebra de sigilo dos dados telefônico dos alvos, o que afasta a eiva articulada no reclamo. NULIDADE DA DECISÃO QUE PERMITIU O ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS, HISTÓRICO E EXTRATOS DE CHAMADA TELEFÔNICOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.296/1996. PROVIMENTO JUDICIAL FUNDAMENTADO. MÁCULA NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, a quebra do sigilo de dados telefônicos, consistentes no histórico de chamadas, dados cadastrais e extratos de ligações, não se submete à disciplina da Lei 9.296/1996, que trata da interceptação das comunicações telefônicas.
2. Na espécie, o magistrado singular justificou a quebra do sigilo dos dados telefônico dos recorrentes com base, essencialmente, nas informações coletadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público indicativas da prática criminosa atribuída aos investigados, inexistindo, assim, qualquer nulidade apta a contaminar as provas dela decorrentes. 3. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 53541 RJ 2014/0297673-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12
.9.
2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20
.
9
.
2017)
.
Destacamos

Des
s
a forma,
é forçoso reconhecer que,
caso em análise
,
não trata de quebra de sigilo telefônico, regida pela Lei
n.
9.296/96, mas de quebra de sigilo de dados telefônicos, pertinente às chamadas pretéritas, que é possível, uma vez que tais informações não gozam d
e sigilo absoluto, mas relativo e, dessa forma
,
não há que se falar em violação à intimidade ou qualquer outra garantia protegida pela Constituição Federal.

Por ou
t
ro viés,
não se pode cogitar
em ausência de fundamentação ou nulidade da decisão de determinou a busca e apreensão porquanto o deferimento das medidas cautelas foi realizado com fulcro na substanciosa investigação policial, que aponta, a princípio, para o envolvimento do paciente nos crimes imputados
a sua pessoa
.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cezar Rodrigues do Carmo Quintanilha
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024